Tribunal: TJDFT
Processo: 0712345-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE SUBSTITUTIVO À TR. RETIFICAÇÃO DOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS E/OU EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DA DIFERENÇA AINDA NÃO ADIMPLIDA. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS DO RE 1.317.982/ES (TEMA No 1170). APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES QUALIFICADOS PROLATADOS NAS ADIS No 4.357 E 4.425, RESP No 1.112.746/DF, RESP No 1143471/PR E RE No 870.947/SE. DECISÃO REFORMADA.
1. No julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425, que versaram acerca da inconstitucionalidade da Emenda Constitucional no 62/2009, que instituiu o último regime de pagamento de precatórios, o STF reconheceu, por arrastamento, a inconstitucionalidade do art. 5o da Lei no 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei no 9.494/97, modulando os efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida no julgamento das mencionadas ADIs para manter o índice básico da caderneta de poupança (TR) para a correção dos precatórios até o dia 25/3/2015, data após a qual os créditos em precatórios deveriam ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
1.1. E, por maioria, O STF rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, nos termos do decisum publicado no DJe de 3/2/2020.
2. Também restou decidido pelo STF no RE 1.317.982/ES (Tema no 1170) que “...é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.
2.1. Embora tenham sido interpostos embargos de declaração em face do referido precedente qualificado, não houve decisão conferindo-lhes efeito suspensivo, de modo que a decisão emanada do STF não está com sua eficácia suspensa ou de qualquer maneira interrompida.
3. O STJ também firmou entendimento no REsp no 1.112.746/DF (Tema 176), julgado em sede de recurso repetitivo, no sentido de que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Logo, eventual lei nova que altera o regime dos juros moratórios e correção monetária deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, inclusive àqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de cumprimento de sentença.
3.1. Ademais, consoante decidido no REsp no 1143471/PR, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, os cálculos apresentados serão considerados imutáveis na hipótese de extinção da execução ou do cumprimento de sentença pelo pagamento e após decisão transitada em julgado, sendo que até momento anterior à esta decisão, poderá ser comunicada a existência de erro.
4. No caso dos autos, considerando que, à data da propositura do cumprimento de sentença, em 7/8/2017, o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 com redação dada pela Lei no 11.960/2009 ainda era aplicável à atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública de natureza não-tributária, porquanto ainda não havia sido julgado o mérito do RE 870.947/SE, cujo respectivo acórdão apenas restou publicado no DJe de 20/11/2017, além de considerar que a ADI 5348 somente foi julgada consoante acórdão publicado no DJe de 28/11/2019, depreende-se que não se poderia exigir que o agravante apresentasse cálculos com aplicação de critério de atualização monetária diverso daquele estabelecido há época.
4.1. Levando-se em consideração o decidido no RE no 870.947/SE e na ADI no 5348, constatada a substituição de índices de atualização, não existe óbice ao pleito do agravante realizado perante o Juízo de primeiro grau referente à aplicação do IPCA-E no caso concreto, com a consequente retificação dos requisitórios expedidos e/ou expedição de requisição complementar da diferença ainda não adimplida.
5. Agravo de instrumento provido.